Tribunal: TJMT
Processo: 1010341-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010341-69.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 325.832.901-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEA EVANGELINA DE CAMPOS - CPF: 603.782.121-68 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010341-69.2017.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Antônia Rodrigues da Silva

Recorrido(s):
Léa Evangelista de Campos e outro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem da pauta: 24

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TÍTULOS OUTORGADOS PELO INTERMAT AO PROPRIETÁRIO INICIAL - ALIENAÇÃO A TERCEIRO - PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA E REGISTRO DO BEM QUE DEVE SER DEDUZIDA APENAS EM RELAÇÃO À VENDEDORA -
AUSÊNCIA DE LIDE ESPECÍFICA EM DESFAVOR DO ÓRGÃO ESTADUAL -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO - CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade do INTERMAT para integrar o polo passivo da lide, o que afastaria a competência do Juízo Fazendário para processamento do feito.

2.

Sustenta a demandante que remanesce legítimo o órgão estadual para responder a demanda
em razão de ser o responsável pela apuração e registro dos imóveis em discussão, bem como para declarar a propriedade e sucessão do objeto da ação para o nome da recorrente.

3.

O contrato de compra e venda de imóvel cria vínculo obrigacional entre as partes contratantes e impõe ao comprador a obrigação de transferir o bem e proceder aos registros legais. O descumprimento da dita obrigação contratual não legitima o INTERMAT - que já se desincumbiu de suas obrigações legais ao outorgar os títulos à proprietária inicial - para responder ação judicial por meio da qual se busca a transferência do imóvel para terceira pessoa, sem relação com a autarquia estadual.

4.

A demanda deve ser deduzida somente contra a vendedora, a fim de compeli-la a proceder à transferência e registro do bem, sem prejuízo da adoção de medidas destinadas à obtenção da tutela específica na fase de cumprimento da sentença, se for o caso.

5.

Reconhecida a ilegitimidade do ente estatal, ressai a incompetência do Juízo Fazendário para resolver demanda entre particulares, a rigor do que prescreve o art. 5o, II, da Lei no 12.153/2009.
Considerando que o microssistema dos Juizados Especiais possui regulamentação especial, o reconhecimento da incompetência enseja a extinção do feito sem exame de mérito (art. 51, III, da Lei no 9.099/1995).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

8.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022